Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, com emprego de arma de fogo, subtraiu bens da vítima.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. Impossível a fixação de regime inicial semiaberto se há presença dos maus antecedentes e da reincidência, além do quantum da pena ser superior ao limite legal (artigo 33, §2o, alínea “a”, e §3o do Código Penal).
4. Recurso conhecido e desprovido.